Tribunal: TJSP
Processo: 2145076-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Pretensão de extinção da execução, por atraso no cumprimento de obrigação de fazer. Inadmissibilidade. Acórdão anterior que decidiu que não era caso de reconhecimento da nulidade ou de cancelamento da CDA. A Fazenda deveria elaborar novos cálculos, com o afastamento da parcela dos juros que excede o limite da taxa SELIC e com a redução da multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Pretensão de extinção da execução, por atraso no cumprimento de obrigação de fazer. Inadmissibilidade. Acórdão anterior que decidiu que não era caso de reconhecimento da nulidade ou de cancelamento da CDA. A Fazenda deveria elaborar novos cálculos, com o afastamento da parcela dos juros que excede o limite da taxa SELIC e com a redução da multa punitiva e, em seguida, emitir CDA substitutiva. Ainda que a emissão da CDA substitutiva tenha ocorrido além do prazo fixado em primeiro grau, não há se falar em preclusão temporal ou em extinção do processo. Em execução fiscal, a consequência para a inércia da Fazenda Pública é a suspensão do processo (art. 40, Lei 6.830/80), e, se o caso, o reconhecimento da prescrição intercorrente. Quando não houver prejuízo para a defesa das partes, deve-se buscar o máximo aproveitamento dos atos processuais, com base nos princípios da economia, instrumentalidade e celeridade.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145076-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é agravante
COMPANHIA NACIONAL DE BEBIDAS NOBRES - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145076-26.2020.8.26.0000
2
Voto
13961
Agravo de Instrumento
2145076-26.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
2a Vara de São Manuel
Agravante
Companhia Nacional de Bebidas Nobres
Agravado
Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Érica Regina Figueiredo
Decisão/Sentença
22/5/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
Pretensão de extinção da execução, por atraso no cumprimento de
obrigação de fazer. Inadmissibilidade. Acórdão anterior que
decidiu que não era caso de reconhecimento da nulidade ou de
cancelamento da CDA. A Fazenda deveria elaborar novos
cálculos, com o afastamento da parcela dos juros que excede o
limite da taxa SELIC e com a redução da multa punitiva e, em
seguida, emitir CDA substitutiva. Ainda que a emissão da CDA
substitutiva tenha ocorrido além do prazo fixado em primeiro grau,
não há se falar em preclusão temporal ou em extinção do processo.
Em execução fiscal, a consequência para a inércia da Fazenda
Pública é a suspensão do processo (art. 40, Lei 6.830/80), e, se o
caso, o reconhecimento da prescrição intercorrente. Quando não
houver prejuízo para a defesa das partes, deve-se buscar o máximo
aproveitamento dos atos processuais, com base nos princípios da
economia, instrumentalidade e celeridade.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por COMPANHIA NACIONAL DE BEBIDAS NOBRES contra a decisão
de fls. 18 que, em execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE SÃO PAULO, declarou
prejudicados os embargos de declaração.
A agravante alega que “o cumprimento da obrigação foi maculado pela preclusão
temporal, vez que desobedeceu, por duas vezes, os prazos fixados (...). Assim, não há
que se falar em prejudicialidade dos embargos de declaração opostos pela
agravante, haja vista que, juridicamente falando, não houve o cumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145076-26.2020.8.26.0000
3
determinado pela agravada, devendo ser aplicados a ela os efeitos da preclusão”.
Sustenta que “a consequência para a não realização do ato no prazo especificado é
a extinção da execução fiscal”.
Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão.
Antecipação da tutela recursal indeferida a fls. 168/70.
Contraminuta a fls. 173/8.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal de R$ 32.613.742,25, referentes a créditos de ICMS,
consubstanciados no AIIM 3.010.931-0.
No Agravo de Instrumento no 2107375-65.2019.8.26.0000, esta c. Câmara deu
parcial provimento ao recurso da agravante para:
a) reduzir a multa punitiva relativa aos itens 1.1. a 1.25 do AIIM
3.010.931-0, de 150% para 100% do valor do imposto devido;
b) afastar os juros moratórios superiores à SELIC, calculados nos termos
da Lei 13.918/09.
Consignou-se, no v. acórdão, que não era caso de reconhecimento da nulidade ou
de cancelamento da CDA. A Fazenda deveria elaborar novos cálculos, com o
afastamento da parcela dos juros que excede o limite da taxa SELIC e com a
redução da multa punitiva e, em seguida, emitir CDA substitutiva (fls. 151/64).
Em novembro de 2019, o juízo a quo determinou o cumprimento do v. acórdão, no
prazo de noventa dias, sob pena de extinção do processo (fls. 99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145076-26.2020.8.26.0000
4
Em abril de 2020, concedeu-se novo prazo de noventa dias, sob pena de
suspensão do processo nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 (fls. 116).
Comprovado o cumprimento da obrigação em maio de 2020 (fls. 122/49).
Ainda que a emissão da CDA substitutiva tenha ocorrido além do prazo fixado na
primeira decisão, não há se falar em preclusão temporal ou em extinção do
processo.
Em execução fiscal, a consequência para a inércia da Fazenda Pública é a
suspensão do processo, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, e, se o caso, o
reconhecimento da prescrição intercorrente.
A execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC).
A execução menos gravosa ao executado deve ser entendida de modo a
possibilitar a satisfação do credor, sem se afastar do atendimento célere e eficaz da
prestação jurisdicional.
Com base nos princípios da economia, instrumentalidade e celeridade, deve-se
buscar o máximo aproveitamento dos atos processuais, principalmente quando
não houver prejuízo para a defesa das partes (cf. arts. 282 e 283, CPC).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL